Tribunal: STF
Processo: AP 1302
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JÚLIO OLÍMPIO BERNARDES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a JÚLIO OLÍMPIO BERNARDES, CPF Nº 113.072.098-58, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 28/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre eventuais requerimentos de diligências complementares nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal (eDoc. 60). 



    Em 6/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 74), assim como a Defesa do réu JÚLIO OLÍMPIO BERNARDES em 28/8/2024 (eDoc. 78).



    O Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais Foro Central Criminal Capital de São Paulo/SP, por meio da Petição STF nº 122193/2024, informou o descumprimento de medidas cautelares de JÚLIO OLÍMPIO BERNARDES consistente na violação de área de inclusão em 29/08/2024 (eDoc. 89, fl. 30).



    Intimada a se manifestar (eDoc. 90), a Defesa do réu solicitou dilação de prazo para apresentação de documentação comprobatória, uma vez que (eDoc. 94): 



    “(...) nessa data o seu automóvel apresentou defeitos mecânicos, fato que aconteceu há três quarteirões da residência do denunciado, necessitando se dirigir até uma oficina mecânica para não deixar o seu veículo em via pública, momento que precisou sair do perímetro da área de circulação permitida, onde permaneceu pelo tempo de aproximadamente 29 minutos.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 29/8/2024 (eDoc.89) .



    Efetivamente não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    No entanto, verifico que o descumprimento por área de inclusão no dia 29/8/2024, além de ter sido em decorrência de problema mecânico no veículo do réu, foi uma conduta isolada (eDoc. 94).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais Foro Central Criminal Capital de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



     Ministro Alexandre de Moraes



     Relator



      Documento assinado digitalmente